Tribunal: STF
Processo: HC 243429
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    1.  Petição nº 91466/2024: Trata-se de petição de “Incidente de assunção de competência” c/c novo pedido de habeas corpus, em que a parte impetrante insurge-se contra a deliberação mediante a qual o Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, consignou a ausência dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência.



    2. A paciente foi alvo, inicialmente, de prisão temporária, tendo em vista a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 33, da Lei n. 11.343/06, art. 2°, da Lei n. 12.850/13 art. 1°, da Lei n. 9.613/98, respectivamente). Em 16.06.2024, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. 



    3. Após o indeferimento dos habeas corpus sucessivamente impetrados no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa impetrou HC nesta Corte, requerendo a substituição da prisão processual pela prisão domiciliar.



    4. O Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, não constatou a presença dos requisitos autorizadores da atuação, em regime de plantão, desta Presidência. Inconformada, a defesa opôs embargos declaratórios, não conhecidos pela Vice-Presidência.



    5. Na petição em referência, a requerente insiste no pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou, de forma subsidiária, por outras medidas cautelares. Para tanto, afirma que a acionante possui quatro filhos menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados. Logo, no seu entender, deve ser concedida a medida de urgência, na linha da liminar por mim deferida, em regime de plantão, nos autos do HC 244.017. Decido. 



    6. Sem desmerecer os argumentos desenvolvidos pela defesa, não encontro nas peças que instruem o feito razão que justifique a modificação do ato impugnado.



    7. Para além de observar que os fatos discutidos nesta impetração são absolutamente distintos das circunstâncias verificadas no HC 244.017, a parte impetrante não trouxe aos autos argumentos novos que justifiquem a pronta atuação desta Presidência, em regime de plantão. Fato que atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



    8. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    9. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. 



          Publique-se.



          Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente